Tribunal: TJDFT
Processo: 0739695-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PESSOA JURÍDICA DISTINTA DAQUELA A QUAL FIRMOU O CONTRATO. EMENDA À INICIAL. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A legitimidade passiva se verifica quando há pertinência entre aquele contra quem se pede o provimento jurisdicional e aquele que, segundo o direito material, teria a obrigação de satisfazer a pretensão deduzida em Juízo. 1.1. Na hipótese vertente, a legitimidade passiva da requerida depende, inexoravelmente, da premissa de que é responsável solidária pela inexecução do contrato em discussão no presente processo.

2. No caso em tela, não foi oportunizada à parte que emenda-se a Petição Inicial a fim de substituir o polo passivo da demanda. Nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, o Juiz, ao verificar que a Petição Inicial não preenche os requisitos dos artigos 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

3. Apelação conhecida e parcialmente provida. Sentença cassada.